Tribunal: TJMT
Processo: 0001389-22.2018.8.11.0094
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001389-22.2018.8.11.0094
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO - CPF: 025.453.891-61 (EMBARGANTE), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), JOAO BIAZON BASSO - CPF: 109.920.901-30 (EMBARGANTE), ABEL FONSECA MACEDO - CPF: 053.155.221-72 (EMBARGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO NÃO CONSTATADO -
EVIDENTE PROPÓSITO DE ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – VIA INADEQUADA
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se tão somente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que
negou provimento à Apelação Cível.

Os embargantes alegam que não houve manifestação a respeito de todas as legações a respeito do cerceamento de defesa, sobre o fato de ter reclamado da inconsistência do georreferenciamento anteriormente e sobre a necessidade da intervenção do poder judiciário para retificar a matrícula do imóvel.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargantes alegam que não houve manifestação a respeito de todas as legações a respeito do cerceamento de defesa, sobre o fato de ter reclamado da inconsistência do georreferenciamento anteriormente e sobre a necessidade da intervenção do poder judiciário para retificar a matrícula do imóvel.

É evidente o propósito de alterar o resultado do julgamento, o que se desvia da finalidade dos Embargos de Declaração.

Isso porque todos os pontos suscitados e os documentos anexados nos autos foram minuciosamente analisados, e expostas de forma clara as razões jurídicas que embasaram o convencimento da Câmara. Confira-se:

“Os apelantes alegam, em suma, cerceamento de defesa ante o indeferimento da produção de prova pericial.

Arguem que a extensão da área que adquiriram não coincide com a indicada no Contrato de Compra e Venda de Imóvel Rural (Fazenda Bonanza, matrícula n. 2.884 do CRI de Diamantino -Id n. 120449661), que o georreferenciamento apresenta erro e que, portanto, é indispensável a realização da perícia para apurar se o valor executado é o de fato devido.

No entanto, trata-se de venda na modalidade ad mensuram e o responsável pelo georreferenciamento, que atestaria os limites das terras, é o comprador, José Antônio Biazão Basso (apelante), conforme parágrafo quarto da cláusula primeira.

Na alínea b2 do parágrafo primeiro da cláusula quinta foi convencionado que, caso “constatado excesso de área, o correspondente preço deverá ser reposto pelo COMPRADOR juntamente com a última parcela do preço (30/4/2017)”.

Por conseguinte, esse excesso foi constatado no georreferenciamento, e se nele os apelantes tivessem identificado qualquer inconsistência deveriam tê-lo questionado ou refeito naquela época,
antes da data de vencimento da última parcela, conforme convencionado.

Não podem agora, em Embargos à Execução, questionar prova que eles próprios produziram, aproveitando da própria torpeza, em proveito próprio.

Ademais, conforme consignado na sentença, “...se está sendo aduzido pelo embargante que o dito georreferenciamento está errado, pois teria adentrado à propriedade vizinha (Faz. Dona Adélia), os georreferenciamentos feitos nas áreas vizinhas também haveriam de conter algum erro. Contudo, conforme informado pelo Registro de Imóveis, em relação aos imóveis vizinhos não se verifica qualquer ato de requerimento de retificação de georreferenciamento.

Eventual alegação de que para tais retificações ou busca pela nulidade de georreferenciamento seria necessária a autorização da parte embargada, deve se ressaltar que tal legitimidade pertence aos proprietários das áreas vizinhas à exemplo da Fazenda Dona Adelia, cuja propriedade pertence a Senhora Maria Paz da Silva, que seque faz parte desta demanda
.”

Como visto, não há nenhum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022